Tribunal: TJDFT
Processo: 0730682-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730682-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: DIOGO HENRIQUE FERNANDES E GLENNA MILHOMEM BALTHAR FERNANDES AGRAVADA: RAQUEL CAMARGO DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Diogo Henrique Fernandes e Glenna Milhomem Balthar Fernandes contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a revogação da gratuidade de justiça concedida anteriormente a ora agravada (proc. no 0710976-55.2020.8.07.0001, ID no 101992489). 2. Os agravantes alegam, em síntese, que a gratuidade de justiça pode ser revista a qualquer tempo e os valores cobrados até 5 anos. Esclarecem que a agravada irá receber R$ 15.000,00, conforme determinado na sentença, razão pela qual poderá arcar com os honorários advocatícios fixados no mesmo julgado. Afirmam que ela possui veículo automotor (FIAT DOBLO 2012) e é professora da rede pública de ensino para reforçar a tese de suficiência de recursos financeiros. 2. Pedem a antecipação de tutela recursal para revogar a gratuidade de justiça da agravada, por entenderem que ela não preenche os critérios necessários. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 3. Preparo (IDs no 29110087 e no 29110087). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 6. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 7. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre da própria lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 24/9/2020, às 12h10). 13. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 14. No processo de origem, as partes discutiram a compra e venda do carro Mercedes Bens C 180. Ao final, ficou estabelecido que a ora agravada irá receber R$ 15.000,00 dos agravantes e deverá transferir o veículo para o nome deles (ID no 97656460). O levantamento do valor está condicionado a resposta do Ofício enviado ao Detran/DF. Os honorários buscados são relativos à sucumbência da agravada na reconvenção. 15. Nesse contexto é possível perceber a modificação da situação financeira da agravada, que irá receber relevante quantia em dinheiro, razão pela qual a sua condição socioeconômica não se enquadra nos critérios fático-jurídicos para a concessão do benefício excepcional da gratuidade de justiça, tampouco há elementos probatórios demonstrando que o recolhimento das custas processuais e dos honorários possa prejudicar a sua subsistência ou de sua família. 16. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida, situação que poderá ser modificada após a apresentação dos documentos pela agravada para análise do mérito do recurso. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, V; 995, parágrafo único e 1.019, I). 19. O valor dos honorários advocatícios devidos pela agravada (RS 3.100,00) deverá ser destacado do depósito judicial feito pelos agravantes. O montante só poderá ser transferido ao advogado depois de declarado na 1a instância o real valor devido, pois não houve impugnação ou decisão transitada. 20. Intime-se o advogado dos agravantes para apresentar emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, pois o recurso deve ser do titular do direito, ou seja, no nome do advogado que irá receber a verba honorária. 21. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO